Tribunal: TJSP
Processo: 1063134-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – PRAZO TRIENAL DO ÚLTIMO ADITIVO CONTRATUAL PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA - APLICAÇÃO DO ART. 19, DA LEI No 8.245/91 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA